Tribunal: STF
Processo: AI 787215
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE 
   RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA DA HONRA: EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
   RESPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O direito 
   de resposta pode ser exercido pela parte que foi ofendida na sua 
   honra, nos termos do art. 5°, inc. V, da Constituição da República.